Tribunal: TJSP
Processo: 0002411-77.2015.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Acidente envolvendo a passageira autora – Inexistência de prova a eximir a responsabilidade da transportadora-ré – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 734 do CC – Contrato de transporte traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Acidente envolvendo a passageira autora – Inexistência de prova a eximir a responsabilidade da transportadora-ré – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 734 do CC – Contrato de transporte traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de destino - A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e responsabilidade pelo dano ocasionado – Responsabilidade objetiva configurada – Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 – Cabimento – Ação procedente - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.